Tribunal: TJES
Processo: 5009109-38.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009109-38.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOURIVAL JACOBOSKY MACHADO
RECORRIDO: SERVICO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado n° 5009109-38.2025.8.08.0014

Recorrente: LOURIVAL JACOBOSKY MACHADO

Recorrido: SERVICO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇO DE ROÇAGEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO de AVARIAS EM VEÍCULO POR PROJEÇÃO DE DETRITOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DO DANO E DO NEXO CAUSAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 – Inicialmente, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita ao autor/recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

3 – Trata-se de recurso interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de reparação por danos materiais e morais, sustentando que seu veículo foi atingido por pedras lançadas por equipamento de roçagem do SANEAR em 02/08/2022.

4 – Embora a responsabilidade do Estado seja, em regra, objetiva, tal fato não desonera a parte autora de comprovar o fato constitutivo de seu direito, especificamente a materialidade do dano e o nexo de causalidade.

5 - O cerne da improcedência reside na fragilidade probatória dos autos, considerando que não foram acostadas fotografias ou vídeos do veículo no dia ou local dos fatos que demonstrassem a natureza das avarias (vidro quebrado e danos na lataria).

6 - Competia ao autor demonstrar, de forma mínima, que o veículo sofreu o impacto alegado naquele momento específico. Portanto, sem a comprovação inequívoca da efetiva ocorrência do dano no contexto narrado, não há como imputar dever indenizatório ao ente público.

7 – Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos.

8 – Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo em 10% do valor da causa, pela parte recorrente. Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)